Tribunal: TJPA
Processo: 0804839-73.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804839-73.2020.8.14.0000
PACIENTE: MATHEUS SILVA MAFRA

IMPETRADO: JUIZ DA 8A. VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar.
crime do art. 33 da Lei 11.343/2006
.

alegada negativa de autoria. descabimento.

impossibilidade de exame na via eleita, matéria que exige reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.
vício no flagrante. improcedência.
prisão embasada em novo título judicial.

ausência de justa causa,

ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema, falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua renovação. alegações já analisadas e combatidas em
writ
precedente.
reiteração de pedido. inviabilidade. ordem não conhecida. decisão unânime.

1.
O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ
;

2.
A custódia do paciente se originou de flagrante e sua atual constrição é derivada de ordem preventiva, ou seja, está embasada em novo título judicial, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tal alegação.

3.
Versando a espécie sobre reiteração de pedido de
habeas corpus
pelos mesmos fundamentos já examinados e afastados, anteriormente, por esta Seção de Direito Penal (HC 0804804-50.2019.8.14.0000), inviável o seu conhecimento.

4.

Ordem não conhecida. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em
não conhecer d
a
Ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento virtual presidido pelo
Exmo.
Des. Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 25 de junho de 2020.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Mateus Silva Mafra
, acusado do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém.

Afirma o impetrante que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, tendo em vista que foi preso em flagrante delito no dia
20/12/2019
e teve a sua prisão convertida em preventiva, alegando em suma: a) negativa de autoria, salientando que o flagrante do paciente foi forjado por policiais militares, que acrescentarem a quantidade elevada de drogas no auto de prisão; b) falta de fundamentação do decreto cautelar e da decisão que manteve a prisão preventiva; c) ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema; d) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que a prisão preventiva seja revogada ou a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida.

As informações prestadas pela autoridade coatora
e o
Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
, por se tratar de reiteração de pedido
.

É o relatório.

VOTO

Depreende-se das informações prestadas pelo juízo singular que “
no dia 20/12/2019, por volta das 20 horas, policiais militares estavam em ronda ostensiva pelo Bairro da Marambaia, quando, ao passarem pelas proximidades do Canal Água Cristal abordaram o denunciado haja vista que, apresentava bastante nervosismo ao notar a presença da guarnição. Durante revista pessoal, os agentes públicos encontraram na posse do paciente 10 (dez) petecas de cocaína. Ao ser indagado sobre os entorpecentes, o denunciado levou os policiais militares até uma casa abandonada, onde constatou-se mais 313 (trezentos e treze) petecas, pesando um total de 419,400 g (quatrocentos e dezenove gramas e quatrocentos miligramas) de cocaína. Perante autoridade policial, Matheus Mafra confessou que estava comercializando as petecas pelo valor de R$ 10,00 a unidade.
A denúncia foi protocolada em 21/01/2020 e recebida
por este Juízo na data de
17/02/2020
, momento em que também foi
indeferido o pleito de revogação da preventiva
, sob o fundamento da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.
A audiência de instrução e julgamento iniciou-se em 18/02/2020 e ainda está em andamento
. No último ato presencial, a
defesa requereu novamente a revogação da prisão cautelar
. Tal
petitório foi analisado na data de 04/03/2020 e indeferido
, por ainda restarem presentes o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
. Após, a defesa
reiterou o supramencionado pedido, sustentando o excesso de prazo, tendo sido o pleito negado
pela não configuração da alegação da defesa e por ainda restarem presentes os pressupostos dispostos no art. 312 do CPP.
Atualmente, o processo encontra-se aguardando a realização da instrução e julgamento
”.

Eis a suma dos fatos.

Em análise acurada dos autos, contata-se que este é o segundo
writ
impetrado em favor do paciente visando
a revogação da sua prisão preventiva.

Percebe-se, portanto, que se trata de reiteração de
Habeas Corpus
, com mera repetição de argumentos que, inclusive, foram analisados pelos membros da Seção de Direito Penal desta Egrégia Corte de Justiça, em 12/08/2019.

No pedido anterior,
Habeas Corpus

nº 0805933-90.2019.8.14.0000,
também sob minha relatoria, impetrado em favor do ora paciente, com os mesmos fundamentos já examinados, anteriormente, por essa C. Seção de Direito Penal, em data recente de 26/05/20, oportunidade em que a Ordem foi conhecida e denegada, à unanimidade de votos,
consoante Acórdão ID nº, assim ementado:

“habeas corpus
liberatório com pedido de liminar. crime do art. 33 da Lei 11.343/2006.

alegada ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea e concreta do decreto prisional e da decisão que indeferiu a sua renovação. improcedência. decreto devidamente fundamentado. necessidade de manutenção da custódia ratificada no
decisum
que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. necessidade de se resguardar a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito

evidenciada pela natureza altamente deletéria da droga apreendida e periculosidade do coacto. segregação cautelar devidamente justificada. desnecessidade da custódia diante do elevado risco de contágio de COVID-19. improcedência. ausência de comprovação de doença grave ou de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus. das condições pessoais favoráveis. súmula 08 do tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem denegada. decisão unânime.

1.

O magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou minimamente o decreto, descrevendo a natureza e quantidade da droga apreendida, ressaltando, inclusive,

a gravidade concreta do delito, a periculosidade do coacto e a probabilidade de vir a cometer novos delitos. Do mesmo modo, ao indeferir os pedidos de revogação da custódia cautelar, ressaltando que: com o réu foram apreendidas 10 (Dez) porções da substância ilícita cocaína e em diligência efetuada, logo a seguir, na residência do mesmo, encontrou-se mais 313 embalagens contendo a mesma substância, com peso total de 419,400 g. Assim sendo, não há que se falar em fundamentação genérica, ausência de motivação ou de justa causa;

2.

Quanto à tese genérica de necessidade de revogação da custódia do paciente em razão do risco de contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o coacto faça parte do grupo de risco de contaminação do novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional, é insuficiente para, por si só, autorizar a concessão de liberdade aos presos. Vale dizer que a
Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,
a efetiva necessidade das prisões cautelares
, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional;

3.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

4.

Inaplicável medida cautelar alternativa da prisão quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública e para a aplicação da lei penal;

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.”.

Ora, a reiteração de pleitos com base em mesmo fundamento, já decidido em
habeas corpus
anterior, é inadmissível e impossibilita

o reexame do mérito no âmbito da ação constitucional em mesma instância,
mormente na espécie, em que não há notícia de alteração da situação fática ou processual.

Nesse sentido são as seguintes decisões dos Tribunais Superiores,
in verbis
:

STF - "HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO. SEGUIMENTO DENEGADO. Medida que se impunha, em face da orientação assentada, segundo a qual não se conhece de pedido de habeas corpus reiterado por um mesmo fundamento." (Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 81640/SC, Relator Ministro Ilmar Galvão, j. em 09/05/2002).

STJ – “Não há ilegalidade no acórdão que não conheceu do pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, se evidenciado que o mesmo se tratava de mera reiteração de pleito já veiculado em outro habeas corpus, que já recebera exame e decisão por parte daquela Corte.” (RHC 14874/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, j. em 04/11/2003, 5ª Turma).

Cumpre observar que além das alegações já analisadas e combatidas no
writ
precedente (como a
falta de fundamentação do decreto cautelar e da decisão que manteve a prisão preventiva; a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema e a presença das qualidades pessoais favoráveis
do coacto), a presente impetração traz como novo fundamento a negativa de autoria, e a arguição de vício no flagrante, por supostamente ter sido forjado pelos policiais.

Verifica-se que o paciente foi preso em flagrante e sua atual constrição é derivada de
ordem preventiva
, ou seja, está embasada em
novo título judicial
, assim, eventual irregularidade/ilegalidade no ato que antecedeu o decreto cautelar se encontraria, de qualquer forma, superada. Ademais, a impetração não logrou comprovar tais alegações.

Assim sendo,

constata-se que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível o enfrentamento nessa via de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio, razão pela qual tais alegações não devem ser conhecidas.

Outrossim, considerando que o
decisum
impugnado não apresenta teratologia ou qualquer situação de flagrante ilegalidade, não há que se falar em revogação da custódia cautelar.

Ante o exposto,
data vênia
do parecer ministerial,
não conheço da Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 23 de junho de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/06/2020